Tribunal: TJDFT
Processo: 0703432-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0703432-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: DANILLO RODRIGUES DINIZ AZEVEDO DESPACHO Recebo o pedido de reconsideração formulado em sede de contrarrazões (ID 44566978) como agravo interno. Nesses termos, intime-se a parte agravada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE para se manifestar sobre o recurso, no prazo legal (CPC, art. 1.021, § 2o). Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2023